Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO.
1. O exequente apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em estrita observância ao disposto nos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil, os agravantes foram devidamente citados e apresentaram contestação, aduzindo que não foi demonstrada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como a inexistência de grupo econômico. Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade formal na instauração e na conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte agravada.
2. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude. No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação dos devedores, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.